Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-15.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014495-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA - CNPJ: 01.295.096/0001-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança, determinando a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL e a consequente liberação do registro e licenciamento dos veículos da recorrida.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em operações de leasing com antecipação do VRG, questionando-se se tal antecipação descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, transformando-o em compra e venda.

III. Razões de decidir
3.
A antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de leasing, conforme pacificado pela Súmula 293 do STJ, inexistindo, até o exercício da opção de compra, fato gerador do ICMS.

4.
Não há transferência de titularidade das mercadorias, requisito essencial para a incidência do ICMS, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação tributária aplicável.

IV. Dispositivo e tese
5.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) em contrato de arrendamento mercantil não descaracteriza a natureza jurídica do leasing, inexistindo fato gerador do ICMS até o exercício da opção de compra."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CTN, art. 151, IV; Lei nº 6.099/74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 293; TJ-MT - APL 10026446720218110037, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento n° 1014495-15.2024.8.11.0000, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única 1002281-75.2024.8.11.0037, impetrado por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA
, que concedeu a liminar, determinando a suspensão da cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) referente às notas fiscais emitidas em fevereiro de 2024 e a consequente liberação do registro e licenciamento dos veículos junto ao DETRAN/MT.

Alega o recorrente,
ESTADO DE MATO GROSSO
, que a decisão agravada não observou a legislação aplicável e sustentou a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações discutidas. Em suas palavras, "não há fundamento legal para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do valor em questão, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional e jurisprudência pacífica do STJ".

Para reforçar sua alegação, o agravante argumenta que a antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) no contrato de arrendamento mercantil descaracteriza a natureza do leasing, transformando-o em uma operação de compra e venda sujeita à incidência de ICMS. Sustenta ainda que a operação discutida se enquadra no regime do ICMS-DIFAL conforme a Constituição Federal e legislação complementar.

Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão liminar e restabelecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL, sustentando a ausência de fundamento para a concessão da liminar (Id: 216357179).

O recurso foi recebido em 03 de junho de 2024, ocasião em que houve o indeferimento do pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante (Id: 216742173).

Em contrarrazões, a
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA
argumentou que a exigência do ICMS-DIFAL nas operações de arrendamento mercantil em questão é indevida, uma vez que a antecipação do VRG não descaracteriza o contrato. Sustenta que a cobrança antecipada do ICMS representa um ato abusivo e desproporcional, em desacordo com o entendimento dos tribunais superiores.

Por fim, requer a manutenção da decisão agravada, alegando que a suspensão da cobrança é necessária para evitar danos irreparáveis à empresa, considerando o impacto financeiro significativo (Id: 234210187).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se manifestou aos autos,
opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento
, aduzindo que a concessão de liminar em mandado de segurança também configura hipótese que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Id: 227255670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA
.

O cerne da controvérsia reside no acerto ou desacerto da decisão que suspendeu a cobrança do ICMS-DIFAL em operações de arrendamento mercantil (leasing) nas quais houve antecipação do Valor Residual Garantido (VRG).

O Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da cobrança, argumentando que a antecipação do VRG descaracterizaria o contrato de leasing, equiparando-o a uma operação de compra e venda. Por outro lado, a agravada defende que tal antecipação não altera a natureza jurídica do contrato, não havendo, portanto, fato gerador do ICMS até que se efetive a opção de compra.

Pois bem.

O arrendamento mercantil, regulamentado pela Lei nº 6.099/74 e pela Resolução BACEN nº 2.309/96, é um contrato pelo qual uma empresa, denominada arrendadora,
adquire um bem escolhido por outra, a arrendatária, e o cede a esta por prazo determinado, mediante contraprestações periódicas
. Ao final do contrato, a arrendatária pode optar
pela aquisição do bem
,
devolução
ou
renovação do contrato
.

A questão crucial para o deslinde da controvérsia
é se a antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) descaracteriza o contrato de leasing, transformando-o em compra e venda a prazo
. Tal debate foi extensamente analisado pelos Tribunais Superiores, culminando na pacificação do entendimento de que a antecipação do VRG não altera a natureza jurídica do contrato de arrendamento mercantil.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 283 do STJ, consolidou o entendimento de que: “
A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil
.”.

A Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, VII e VIII, estabelece a sistemática de cobrança do ICMS nas operações interestaduais,
prevendo o recolhimento do diferencial de alíquotas (DIFAL) ao estado de destino quando a operação for destinada a consumidor final não contribuinte do imposto
, vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços
a consumidor final
, contribuinte ou não do imposto,
localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente
à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída
:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;”

Contudo, a incidência do ICMS pressupõe a ocorrência de operação que implique circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a efetiva transferência de titularidade do bem.
No caso do arrendamento mercantil, não há transferência de propriedade até que o arrendatário exerça a opção de compra ao final do contrato
.

Vislumbra-se nos autos que, a agravada DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA celebrou contratos de arrendamento mercantil para aquisição de veículos, com antecipação do VRG. Conforme a documentação acostada aos autos, não houve exercício da opção de compra, permanecendo os bens sob a propriedade da empresa arrendadora.

Dessa forma, não se configurou a circulação jurídica das mercadorias, pressuposto essencial para a incidência do ICMS. A mera antecipação do VRG, como visto, não tem o condão de descaracterizar o contrato de leasing nem de antecipar a transferência de propriedade dos bens arrendados.

Portanto,
a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso, nas circunstâncias apresentadas, carece de fundamento legal e constitucional, representando uma exação indevida
.

Nesse sentido, vejamos como esse e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 293 DO STJ - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
1. Nos termos da súmula 293 do STJ, “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”.
2. Não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, na operação decorrente de contrato de arrendamento mercantil, se a época da autuação ainda não havia operado a transferência da propriedade e do domínio do bem arrendado, havendo apenas a circulação física deste. 3. Recurso desprovido e sentença ratificada.” (TJ-MT - APL: 10026446720218110037, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023) (destaquei)

Além disso, deve ser esclarecido que, o art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional,
autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando há concessão de medida liminar na ação mandamental
, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.”

À luz do exposto, conclui-se que a decisão agravada,
ao suspender a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações de arrendamento mercantil realizadas pela agravada, está em plena consonância com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e com a melhor interpretação do ordenamento jurídico pátrio
.

A antecipação do VRG não descaracteriza o contrato de leasing, não havendo circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS até que se efetive a opção de compra pelo arrendatário. Consequentemente,
não há base legal para a cobrança do DIFAL nas operações em questão
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 234210187),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024